Tribunal: TJSP
Processo: 2088406-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arbitramento de aluguéis – Honorários periciais fixados em R$10.000,00 – Insurgência dos coautores – Alegação de que o valor é exorbitante para uma simples avaliação – Parcial cabimento – Perito que estimou seus honorários em R$16.555,00, juiz que os fixou em R$10.000,00 e coagravantes que sugerem o valor de R$3.000,00 – Valores estipulados sem critérios objetivos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arbitramento de aluguéis – Honorários periciais fixados em R$10.000,00 – Insurgência dos coautores – Alegação de que o valor é exorbitante para uma simples avaliação – Parcial cabimento – Perito que estimou seus honorários em R$16.555,00, juiz que os fixou em R$10.000,00 e coagravantes que sugerem o valor de R$3.000,00 – Valores estipulados sem critérios objetivos – Inexistência de especificidade ou complexidade – Valor mínimo previsto no regulamento de honorários para avaliações e perícias de engenharia (IBAPE – SP) que se impõe (R$5.676,00) – Inteligência dos arts. 6o e 7o desse regulamento – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.